Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713019-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A AGRAVADO: JOSÉ CARLOS CLEMENTINO MARQUES DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a certidão de id. 20935480 e para que informe o endereço atualizado do agravado para intimação. P. I. Brasília - DF, 19 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora